Tribunal: TJBA
Processo: 8016260-52.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8016260-52.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MAURO SÉRGIO SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO (ART. 157,
CAPUT,
DO CP). RECURSO DA DEFESA.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS.
PROVA DA VIOLÊNCIA EMPREGADA. RÉU EMPURROU A VÍTIMA, QUE VEIO A CAIR NO CHÃO.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E CONSEQUENTE
COMPENSAÇÃO
COM
A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA QUE ADMITEM A REFERIDA COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA APLICADA.
MODIFICAÇÃO DO REGIME.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I – Demonstradas de forma inequívoca a autoria e materialidade do crime de roubo
simples
, previsto no art. 157,
caput
do Código Penal, impossível cogitar-se desclassificação para o crime de furto.

II -
O
ato de empurrar a vítima já configura
a prática de violência física
apta a ensejar o reconhecimento do delito de roubo.

III -
E
m crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa

IV -
Considerando
que o Acusado confessou,
ainda que de forma parcial,
a prática do delito tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo (PJe mídias),
faz
jus, portanto, à respectiva atenuante.

V-
O Superior Tribunal de Justiça, sob a égide das regras dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “[
É] possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.”
(Tema 585).

VI - Assim, considerando que a pena foi reduzida e o regime fechado tornou-se muito
gravoso para o caso concreto e diante do permissivo legal insculpido no art. 33 do CP, modifico
o regime
para o

semiaberto
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8016260-52.2023.8.05.0274, da Comarca de
Vitória da Conquista
, sendo Apelante
MAURO SÉRGIO SANTOS ROCHA

e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR
PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação interposta, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.